Tribunal: TCU
Processo: 032.505/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10753/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.505/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Benedito de Souza (CPF XXX.636.495-XX); Antônio Carlos Costa (CPF XXX.350.995-XX); Fernando Jose Marinho (CPF XXX.127.133-XX); Francisco Aldenor de Souza Sampaio (CPF XXX.282.163-XX); Hamilton Nunes de Carvalho (CPF XXX.357.851-XX); Ilton Ribeiro dos Santos (CPF XXX.414.591-XX); Itamar Silva Arruda (CPF XXX.729.213-XX); Jose Beserra de Castro (CPF XXX.061.961-XX); Nelson Valfio Morais Fernandes (CPF XXX.969.065-XX) e Valdir Alves de Almeida (CPF XXX.288.927-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.